Tribunal: TJDFT
Processo: 0740511-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740511-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO REUS GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Araranguá, SC. Inicialmente, o agravante pede a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, alega que a incompetência territorial é de natureza relativa e o seu reconhecimento depende de provocação da parte interessada, consoante o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, de acordo com os arts. 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, é competente o foro do domicílio do réu, sendo que a sede do agravado se localiza em Brasília. Aduz que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal no Distrito Federal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e, em decisão definitiva, pede que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, considerando que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado na origem, e tendo em vista o comprovante de renda apresentado pelo agravante (ID no 143353017 dos autos de origem no 0744184-59.2022.8.07.0001), defiro-lhe o benefício, com efeitos limitados ao presente recurso, conforme os arts. 99, § 7o, e 98, § 5o, ambos do CPC. Quanto ao mais, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é ‘competência’. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO VÁLIDA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIO DO FORO. 1. Na esteira dos precedentes do colendo STJ, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas por ocasião de eventual apelação, é cabível o agravo de instrumento quanto ao tema ‘competência’. 2. Havendo cláusula de eleição de foro que direciona a demanda para o local de domicílio do próprio consumidor, é inadmissível a escolha aleatória de foro diverso, que não corresponde ao da sede da pessoa jurídica, nem ao de cumprimento da obrigação. 3. A facillitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não autoriza a anulação de cláusula de eleição de foro que não se traduz em qualquer prejuízo ao hipossuficiente, devendo, pois, ser respeitada, quando regularmente arguida a incompetência em preliminar de contestação. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1422013, 07227029220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2022, publicado no PJe: 19/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora esteja presente a relevância da argumentação recursal, porque o Enunciado no 33, da Súmula do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o mesmo não se verifica quanto ao periculum in mora. Isso porque a própria decisão agravada ressalvou que a remessa dos autos ocorreria após a sua preclusão, sendo que, por decisão subsequente, foi reafirmada a suspensão do processo até o deslinde do presente recurso (ID no 144073225 dos autos de origem no 0744184-59.2022.8.07.0001). Dessa forma, à míngua de urgência, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Por fim, tornem conclusos. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator